Tribunal: TJBA
Processo: 8008319-15.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008319-15.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: ROBERTA SANTOS SILVA Advogado(s):ELIANA SANTOS BARBOSA LINS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SÚMULAS 331 DO TST E 793 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITABUNA contra sentença que o condenou à obrigação de fornecer 50 sessões de terapia hiperbárica a munícipe com infecção hospitalar grave após cirurgia, além do pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. O Município sustenta a incompetência do juízo comum (valor da causa baixo), ilegitimidade passiva e, no mérito, invoca a reserva do possível e a inexistência de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber: (i) se a arguição de incompetência absoluta apenas em sede recursal, após tramitação regular no juízo comum, configura "nulidade de algibeira" e viola a boa-fé processual; (ii) se o Município possui legitimidade passiva solidária para o fornecimento do tratamento prescrito; (iii) se a cláusula da reserva do possível pode ser oposta ao fornecimento de tratamento essencial à vida (mínimo existencial); (iv) se a recusa no fornecimento de tratamento de urgência gera dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A arguição de incompetência absoluta em sede de apelação, sem insurgência prévia durante a fase de conhecimento, caracteriza a chamada "nulidade de algibeira", prática repelida pelo STJ por violar os deveres de lealdade e boa-fé (art. 5º do CPC). A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, conforme fixado pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral, podendo o cidadão acionar qualquer um deles individualmente. O direito à saúde (art. 196, CF) é dever estatal e prevalece sobre argumentos de ordem financeira ou orçamentária (reserva do possível) quando em jogo o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, especialmente em casos de grave risco de morte/sepse comprovados por relatório médico. A demora ou recusa injustificada na prestação de tratamento médico essencial em situação de urgência agrava a aflição do paciente e gera dano moral in re ipsa. O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A arguição estratégica de nulidade absoluta apenas após resultado desfavorável (nulidade de algibeira) viola a boa-fé processual e não deve ser acolhida. 2. A cláusula da reserva do possível não é oponível à efetivação do direito à saúde quando demonstrada a necessidade vital do tratamento para a preservação da vida e dignidade do paciente. 3. A negativa de tratamento médico urgente e essencial gera dano moral presumido, devendo a indenização ser mantida se fixada em patamar razoável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 5º, 85, §11 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, AgInt no REsp 2.136.826/SP; TJ-BA, Apelação 8004514-59.2021.8.05.0113. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008319-15.2024.8.05.0113, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ITABUNA, e, como apelada, ROBERTA SANTOS SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença em sua integralidade e majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora